Tribunal: TCU
Processo: 007.811/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Objetivo Geral - Promover a inclusão social de crianças, adolescentes e jovens de baixa renda no Bairro de Jacarepaguá e capacitar atletas de potencial olímpico em um projeto único. Objetivos Específicos - Fornecer condições de excelência nos âmbitos, regionais estaduais, nacionais e internacionais para o desenvolvimento dos atletas. - Oportunizar os atletas de participar de competições e intercâmbios esportivos, prestando apoio no custeio das viagens. - Desenvolver o badminton no Brasil. - Promover o engajamento na formação esportiva das crianças e jovens do Município e do Brasil, através dos exemplos de sucesso de atletas consagrados no Centro de Treinamento Miratus. - Criar agilidade de raciocínio, gerar relacionamentos, estimular a autoconfiança, acapacidade de concentração e a superação de dificuldades das crianças e dos adolescentes. - Promover a inclusão social. (no da TCE no sistema: 3307/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 302/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Sebastião Dias de Oliveira e da Associação Miratus de Badminton, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 1001232-01, chamado "Projeto Pra Não Deixar a Peteca Cair 2", no valor de R$ 916.825,84. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 81.133,44. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°) ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a apresentação da prestação de contas (peça 152, p. 1) , em 12/3/2012, e a emissão da Nota Técnica 486/2021/SE/SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC (peça 145) , em 29/12/2021; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 183-186) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.811/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Miratus de Badminton (06.696.592/0001-04) ; Sebastião Dias de Oliveira (XXX.949.477-XX) . 1.2. Unidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.